Tribunal: TJDFT
Processo: 0754119-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal; indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada; e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada para garantia da ordem pública, em especial quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, notadamente em se considerando que os pacientes são multirreincidentes e estavam cumprindo pena, quando foram flagrados cometendo novo delito.
3. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, ainda mais quando os pacientes possuem condenações por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, conforme disposto no artigo 313, I e II do CPP.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.